Tribunal: TJPA
Processo: 0005043-94.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005043-94.2020.8.14.0051

APELANTE: RAYNERE SILVA CASTRO, CLEUDIOMAR DO GERA SILVA, ROBERIO SILVA CASTRO, MADSON PEREIRA DE FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0005043-94.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: RAYNERE SILVA CASTRO

APELANTE: ROBÉRIO SILVA CASTRO

APELANTE: MADSON PEREIRA DE FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: CLEUDIOMAR DO GERA SILVA

ADVOGADO: DRA. EULA PAULA FERREIRA FERNANDES OAB/PA 14.515

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO COMUM: PRETENSÃO
ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO
. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO (DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS FORMA COESA).
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA MADSON PEREIRA DE FARIAS E RAYNERE SILVA CASTRO. IMPROVIDO
.

MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 COM RELAÇÃO À CLEUDIOMAR DO GERA SILVA E ROBÉRIO SILVA CASTRO. PARCIALMENTEO PROVIDO. PEDIDO COMUM A TODOS: MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. IMPROVIDO
. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER do
presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para
modificar a fração de diminuição com relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado para os Apelantes
Cleudiomar do Gera Silva e Robério Silva Castro
, e fixar suas reprimendas respectivamente em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa e 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 486 (quatrocentos oitenta e seis) dias-multa
, mantidos os demais termos da decisão impugnada
,
conforme
fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0005043-94.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: RAYNERE SILVA CASTRO

APELANTE: ROBÉRIO SILVA CASTRO

APELANTE: MADSON PEREIRA DE FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: CLEUDIOMAR DO GERA SILVA

ADVOGADO: DRA. EULA PAULA FERREIRA FERNANDES OAB/PA 14.515

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RAYNERE SILVA CASTRO, CLEUDIOMAR DO GERA SILVA, ROBÉRIO SILVA CASTRO E MADSON PEREIRA DE FARIAS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, às penas de:

CLEUDIOMAR DO GERA SILVA
, a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão e
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa;

ROBERIO SILVA CASTRO
, a pena de
05 (cinco) anos
de reclusão e
500 (quinhentos)
dias-multa;

MADSON PEREIRA DE FARIAS
, a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e
769 (setecentos e sessenta e nove)
dias-multa;

RAYNERE SILVA CASTRO
, a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis)

meses
de reclusão e
769 (setecentos e sessenta e nove)
dias-multa, TODOS devendo cumprir suas penas privativas de liberdade em
regime SEMIABERTO
.

Consta na denúncia (ID nº 15939417 p. 1-5) em resumo, que em 27/05/2020, por volta das 11h, em via pública, mais especificamente na Rua Treze de Maio, cruzamento com a Travessa Vinte e Dois, bairro Nova República II, no município de Santarém/PA, os apelantes previamente associados para o crime de tráfico de drogas, traziam consigo: 43 (quarenta e três) papelotes de erva, sendo 17 (dezessete) acondicionados em papel alumínio, 26 (vinte e seis) acondicionados em plástico transparente e 01 (uma) porção embalada em saco verde, da substancia popularmente conhecida por “maconha”, pesando um total de 23,70 (vinte e três gramas e setenta miligramas), para fins de comercialização, assim como a quantia de R$ 352,40 (trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), 01 (um) rolo de papel alumínio, 01 (um) aparelho celular e 13 (treze) sacos plásticos, utilizados para o acondicionamento de entorpecentes.

Devido aos fatos, os recorrentes foram denunciados como incursos nas sanções previstas nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15939575 p. 1-32), contra a qual a defesa de
todos
recorreu (ID nº 15939595 p. 1-14) pugnando pela absolvição
dos apelantes
por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, os recorrentes
MADSON PEREIRA DE FARIAS e RAYNERE SILVA CASTRO
pleiteiam o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena em patamar máximo de 2/3 (dois terços), com consequente modificação do regime inicial da reprimenda para o aberto.

Os Apelantes
CLEUDIOMAR DO GERA SILVA e ROBÉRIO SILVA CASTRO
pugnam pela reforma da fração de diminuição reconhecida em sentença para 2/3 (dois terços), com a consequente modificação do regime inicial da pena para o aberto.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 15939597 p. 1-11), pleiteando o improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 16243866 p. 1-11).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

1.

Pedido comum à todos: Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição dos Recorrentes.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que os apelantes foram presos em flagrante delito
na data de 27/05/2020, por volta das 11h, em via pública, mais especificamente na Rua Treze de Maio, cruzamento com a Travessa Vinte e Dois, bairro Nova República II, no município de Santarém/PA, por estarem associados para o crime de tráfico de drogas e traziam consigo: 43 (quarenta e três) papelotes de erva, sendo 17 (dezessete) acondicionados em papel alumínio, 26 (vinte e seis) acondicionados em plástico transparente e 01 (uma) porção embalada em saco verde, da substancia popularmente conhecida por “maconha”, pesando um total de 23,70 (vinte e três gramas e setenta miligramas), para fins de comercialização, também, foi encontrada a quantia de R$ 352,40 (trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), 01 (um) rolo de papel alumínio, 02 (dois) aparelhos celulares e 13 (treze) sacos plásticos, utilizados para o acondicionamento de entorpecentes,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 15939312 p. 11-12) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 15939417 p. 12-13).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese os acusados negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada aos réus, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que estes, presos em flagrante, traziam consigo entorpecentes para fins comerciais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CONDENAÇÃO FUNDADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. OFENSA. ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
"
(AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

2. Para acolher a tese defensiva de que as demais provas colhidas em juízo não são suficientes para alicerçar a condenação seria indispensável reexame dos elementos probantes que instruem o caderno processual. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.080.803/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente os apelantes, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelos apelantes.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuários, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder dos insurgentes não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderiam os acusados auferirem dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição dos apelantes de usuários exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficantes, além do que, os usuários, muitas vezes assumem essa condição para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e como o delito de tráfico é tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelos apelantes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2. Do Pedido de reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado para MADSON PEREIRA DE FARIAS e RAYNERE SILVA CASTRO

Pleiteiam os Recorrentes o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3).

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de reconhecer com a seguinte fundamentação:

“No presente caso, verifico que os acusados requereram em caso de condenação que lhes fosse concedido o benefício previsto no artigo 33, §4º, que é determinado nos seguintes termos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Conforme preconizado no § 4º, do artigo acima mencionado, os acusados RAYNERE SILVA CASTRO e MADSON PEREIRA DE FARIAS não preenchem ao primeiro requisito, qual seja primários, eis que ambos possuem execução penal em andamento, cujas condenações eis que já transitaram em julgado, pelo INDEFIRO a aplicação do benefício aludido.”

Assim verifico que os apelantes NÃO preenchem todos os requisitos, uma vez que restou claro nos autos que om mesmos não são primários, ocasião em que
MANTENHO
a sua não concessão.

3.

Do pedido de aplicação do tráfico privilegiado na sua fração máxima para CLEUDIOMAR DO GERA SILVA e ROBÉRIO SILVA CASTRO

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços) para os Recorrentes Cleudiomar do Gera Silva e Robério Silva Castro, considerando restar preenchidas os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na hipótese
,
entendo haver
PARCIAL
razão aos Apelante.

Explico.

Na espécie, o Magistrado concedeu o referido benefício na fração de 1/8 (um oitavo) para Cleudiomar Gera Silva e 1/7 (um sete avos) para Robério Silva Castro, contudo, sem qualquer fundamentação:

“CLEUDIOMAR GERA SILVA

(...)

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena. Todavia, foi aplicado a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da lei 11.343/2006, assim fixo a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

(...)

ROBÉRIO SILVA CASTRO

(...)

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena. Todavia, foi aplicado a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da lei 11.343/2006, assim fixo a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.
”

Em razão da ausência de fundamentação, passo a analisar:

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento dos Recorrentes com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, conforme se pode verificar do acervo probatório, foi encontrado com os Apelantes além dos entorpecentes (maconha), a quantia de R$ 352,40 (trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), 02 (dois) relógios de pulso; sacolas brancas; 01 (um) rolo de papel alumínio e 02 (dois) aparelhos celulares.

Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente, fixo a fração de
1/6 (um sexto).

Assim, passo a nova dosimetria:

- CLEUDIOMAR DO GERA SILVA:

Considerando a pena-base de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 1/6 (um sexto), resta fixada a reprimenda em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

- ROBÉRIO SILVA CASTRO

Considerando a pena-base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 1/6 (um sexto), resta fixada a reprimenda em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 486 (quatrocentos oitenta e seis) dias-multa.

4.

Da Pleiteada Modificação para o Regime Aberto para todos os apelantes:

Permanecendo intocado o
quantum
final da reprimenda estabelecido pelo julgador originário com relação aos Recorrentes Madson Pereira de Farias e Raynere Silva Castro, resta prejudicada a análise do pedido de modificação para o regime aberto
.

Por outro lado, também não existe a possibilidade de modificar o regime inicial de cumprimento de pena para os Apelantes
Cleudiomar do Gera Silva e Robério Silva Castro
, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” do CP, especialmente o seu inciso I, já que a sanção aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
modificar a fração de diminuição com relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado para os Apelantes
Cleudiomar do Gera Silva e Robério Silva Castro
, e fixar suas reprimendas respectivamente em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa e 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 486 (quatrocentos oitenta e seis) dias-multa
, mantidos os demais termos da decisão impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2024